Tribunal: TJMT
Processo: 0008289-80.2014.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008289-80.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ANTONIO FELICIANO - ME - CNPJ: 10.413.370/0001-04 (APELADO), ANTONIO FELICIANO - CPF: 291.253.595-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação Cível nº 0008289-80.2014.811.0055

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Antonio Feliciano-ME e Antonio Feliciano

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – PROCESSO QUE ESTAVA COM O TRÂMITE SUSPENSO QUANDO O NOVO CPC PASSOU A VIGER (18.3.2016) - DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL (03 ANOS) CONTADO A PARTIR DA DATA DE ENTRADA QUE O NOVO CPC ENTROU EM VIGOR (18.3.2016), CONFORME ORIENTAÇÃO DO STJ LANÇADA NO
RESP 1604412/SC, JULGADO EM 27.6.2018, EM SEDE DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA-IAC
– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado o decurso do prazo da prescrição do direito material (03 anos), em razão do início da contagem ter sido a partir da data que o novo CPC entrou em vigor (18.3.2016), conforme já decidiu o STJ no
REsp 1604412/SC, julgado em 27.6.2018, sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC nos casos, como este, que a Execução estava com trâmite suspenso quando o novo regramento passou a viger (18.3.2016),
é de ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da Execução Extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008289-80.2014.8.11.0055

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO FELICIANO - ME, ANTONIO FELICIANO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco Bradesco S.A..

AÇÃO
: Execução Extrajudicial nº
8289-80.2014.811.0055 - código 167940
, proposta por
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
Antonio Feliciano-ME e Antonio Feliciano
.

EXTINÇÃO (Juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

Condenou, ainda, o banco ao pagamento apenas das custas processuais, se houver.

Defende o afastamento da prescrição intercorrente, em especial, pelo argumento de não ter ocorrido sua inércia em promover os atos processuais e pelo fato, no seu entender, de que a suspensão do processo, por algum tempo, não enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Também sustenta a falta de intimação pessoal para manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Após prequestionamento dos arts. 240, 921, III, e 924, todos do Código de Processo Civil, e art. 202 do Código Civil, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020